Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JAMILSON PEREIRA GUEDES - CPF: 024.748.631-09 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS - DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. Para contratos bancários celebrados a partir de 30 de abril de 2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2a Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAMILSON PEREIRA GUEDES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Revisão Contratual combinada com Pedido de Tutela de Urgência n.
1001585-91.2017.8.11.0002,
movida pelo ora apelante em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, afastando a cobrança da Tarifa de Avaliação, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), bem como da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso e, considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo código.

Em síntese, o apelante defende a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas pela instituição financeira, bem como da capitalização de juros sem a anuência do consumidor, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso interposto, para reformar a sentença combatida, extirpando a incidência de capitalização de juros e condenando o apelado à devolução dos valores pagos a maior.

A apelada, por sua vez, considerando que a parte adversa não contrariou a fundamentação da decisão, limitando-se a demonstrar as razões pelas quais entende possível a reforma da decisão, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Ademais, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto mantendo-se inalterada a r. sentença primária nos pontos discutidos nas contrarrazões apresentadas, devendo os ônus sucumbenciais serem suportados integralmente pela parte apelante.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA PELA APELADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, “por ausência dos argumentos pelos quais deveria a decisão ser reformada”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 66782975 - Pág. 24, para que todas as intimações destinadas à empresa apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial exclusivamente em nome do advogado Marco André Honda Flores, OAB/MT 9.708/A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Revisão Contratual combinada com Pedido de Tutela de Urgência n. 1001585-91.2017.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, afastando a cobrança da Tarifa de Avaliação, no valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), bem como da Tarifa de Registro de Contrato, no valor de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais), cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso e, considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelante, a fim de adquirir um veículo, pactuou com a apelada contrato de empréstimo (id. 66778536), e, declarando incidência de juros diferente dos pactuados, e diante de alegada abusividade do contrato, propôs a presente ação.

Aduz que, “em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção”, requerendo a extirpação da capitalização de juros presentes em sua convenção.

Ocorre que, de modo diverso ao entendido pela apelante, o e. Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento que apesar da necessidade de vir estabelecida de forma expressa e clara a pactuação mensal dos juros, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE PACTUAÇÃO. TESE CONTRÁRIA A POSICIONAMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. 1. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo tribunal de origem, a questão federal suscitada. 2. O Tribunal de origem entendeu insuficiente a instrução do feito para a análise da alegação da parte, registrando que ela não se utilizou dos expedientes processuais disponíveis para a comprovação de suas alegações. 3. Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça adotou, para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que "
A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara
.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
." (Segunda Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria, julgado em 27.6.2012). 4. A tese veiculada nas razões do recurso especial é de impossibilidade de cobrança do referido encargo, independentemente de pactuação, tese rechaçada nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1814742/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

RECURSO REPETITIVO
. CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PACTUAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS
– TAXA DE CONTRATO – COBRADA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. À utilização da Tabela Price, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção para a amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade. No tange a capitalização mensal de juros são as seguintes orientações do STJ, nos enunciados do STJ nos. 539 e 541, respectivamente: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. Não evidenciada discrepância entre os juros remuneratórios praticados e o divulgado pelo BACEN, não há abusividade a ser reconhecida.

Nos termos da orientação do STJ: “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. (TJ-MT - N.U 1024072-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Assim, como consta no contrato em apreço a pactuação da taxa de juros mensal de 2,4% e a anual de 32,95%, irrefutável é que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo, de acordo com o e Superior Tribunal de Justiça, legal a sua cobrança.

Acerca da cobrança do Valor de Registro do Contrato, apesar de autorizada a cobrar o valor da diligência, a apelada não comprovou que efetivamente prestou o serviço, sendo devido ao apelante, a restituição do montante despendido.

O mesmo vale para a Tarifa de Avaliação, Reavaliação e Substituição do Bem que, malgrado cobrada do apelante, deixou a instituição financeira de comprovar a prestação do serviço, motivo pelo qual deve ressarci-lo.

No que diz respeito à Tarifa de Cadastro; à Serviços de Terceiros; bem como à Inserção de Gravame, verifica-se que tais taxas não foram cobradas do apelante, não tendo que se falar em respectiva restituição.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Jamilson Pereira Guedes, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelada, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em favor do apelante, nos termos do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021